Tribunal: TJDFT
Processo: 0746801-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0746801-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUZIA NOEZIA DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo LUZIA NOEZIA DE OLIVEIRA, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, contra o v. acórdão de ID 68332000. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de legal. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator